Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA No 303 STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONTINUADA. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça prevê ser responsabilidade daquele que deu causa à demanda judicial, arcar com os honorários advocatícios em Embargos de Terceiro, o que, via de regra não recai sobre o embargado.
2. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).
3. Instados a se manifestar, o embargado/apelante se opôs à liberação da constrição, razão pela qual deverá arcar com o ônus de sucumbência.
4. Apelação conhecida e não provida.